Tribunal: STF
Processo: HC 62983
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-28
Data de publicação: 1985-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES DE CONSTRANGIMENTO INJUSTO PROVENIENTE DE
PRESIDENTE DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DE JUIZ DE DIREITO. SOMENTE CABE
AO STF CONHECER, ORIGINARIAMENTE, DOS ATOS ATRIBUIDOS AS DUAS
AUTORIDADES OU SOMENTE A PRIMEIRA (CONSTITUIÇÃO, ART. 119, I, 'H').
QUANTO A ATOS, QUE SE AFIRMAM, NA INICIAL, SER PRATICADOS, APENAS,
PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, NÃO E COMPETENTE O STF, PARA, DELES,
CONHECER, ORIGINARIAMENTE, MAS, SIM, O RESPECTIVO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, HABEAS CORPUS CONHECIDO, TÃO SÓ, PARCIALMENTE, E, NESSA
PARTE, INDEFERIDO. NÃO CONHECIMENTO DA SUPLICA, NA PARTE EM QUE OS
FATOS SÃO ATRIBUIVEIS, EXCLUSIVAMENTE, AO JUIZ DE DIREITO. QUANTO A
ESSES EVENTOS, NO CASO CONCRETO, O IMPETRANTE HÁ DE PEDIR, SE ASSIM
ENTENDER, HABEAS CORPUS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS.